Tribunal: TJBA
Processo: 8054841-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054841-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUZIA ALMEIDA LEAL

Advogado(s)
:
THIAGO PUBLIO DE CASTRO ROCHA, DANIELLE ANDRADE SANTOS

AGRAVADO: RAYMUNDO TEIXEIRA AMARAL e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A Agravante não apresenta comprovação mínima da quitação do contrato de compra e venda celebrado em 2002, limitando-se a juntar o plano de pagamento sem recibos ou comprovantes de quitação efetiva.

O reconhecimento do direito à adjudicação compulsória depende da comprovação do pagamento integral do preço ajustado e da recusa ou inércia do promitente vendedor, nos termos do art. 476 do Código Civil, o que não se verificou no caso concreto.

A alegação de risco de dano também não se sustenta, diante da ausência de indícios de iminente alienação do imóvel a terceiros e do decurso de mais de vinte anos desde a suposta quitação.

Em razão da ausência dos pressupostos legais, não há fundamento para concessão da tutela pleiteada nem para reforma da decisão agravada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8054841-51.2024.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - LUZIA ALMEIDA LEAL
- e, como
Agravad
o
s

-
RAYMUNDO TEIXEIRA AMARAL e MAREA FERREIRA AMARAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R/5